Tribunal: TJSP
Processo: 1014928-66.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS IMPORTADAS EM ARMAZÉM GERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ CONSERVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO – EMBORA O OBJETO SOCIAL DA RÉ SEJA AMPLO, INTERESSA, NA ESPÉCIE, O ESCOPO DO CONTRATO CELEBRADO – RELAÇÃO COM CLAROS CONTORNOS DE DEPÓSITO EM ARMAZÉM GERAL, A ATRAIR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIMESTRAL DEFINIDO NO DECRETO 1.102/1903, E QUE, DE TODO MODO,

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS IMPORTADAS EM ARMAZÉM GERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ CONSERVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO – EMBORA O OBJETO SOCIAL DA RÉ SEJA AMPLO, INTERESSA, NA ESPÉCIE, O ESCOPO DO CONTRATO CELEBRADO – RELAÇÃO COM CLAROS CONTORNOS DE DEPÓSITO EM ARMAZÉM GERAL, A ATRAIR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIMESTRAL DEFINIDO NO DECRETO 1.102/1903, E QUE, DE TODO MODO, ALCANÇARIA TAMBÉM A PRETENSÃO CONTRA O ENTREPOSTO ALFANDEGADO, CONFORME LEI No 5.025/66.
TERMO INICIAL. AS NEGOCIAÇÕES PARA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO LITÍGIO SE ESTENDERAM ATÉ MAIO DE 2017 E A CONTAGEM FOI RESTABELECIDA APÓS INTERRUPÇÃO DETERMINADA PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AINDA ASSIM, A AÇÃO INDENIZATÓRIA FOI AJUIZADA SOMENTE SEIS MESES DEPOIS DE EXAURIDO O ESCOPO DA CAUTELAR, DAÍ TER SIDO CORRETAMENTE PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOS MOLDES DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, PREJUDICADA A LIDE SECUNDÁRIA, CABEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA DENUNCIADA, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO A 10% DO VALOR DA CAUSA.
- RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
- RECURSO DA RÉ-DENUNCIANTE PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014928-66.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado DUMAX BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, é apelado/apelante LACHMANN TERMINAIS LTDA. e Apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora, deram provimento em parte ao recurso da ré
denunciante. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1014928-66.2018.8.26.0564 - VOTO No 28.751
APELANTE/APELADO:
DUMAX
BRASIL
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO/APELANTE: LACHMANN TERMINAIS LTDA.
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SERGIO HIDEO OKABAYASHI
APELAÇÃO

CONTRATO
DE
DEPÓSITO
DE
MERCADORIAS IMPORTADAS EM ARMAZÉM GERAL
AÇÃO INDENIZATÓRIA SUPOSTA MÁ CONSERVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO EMBORA O OBJETO SOCIAL DA RÉ SEJA
AMPLO,
INTERESSA,
NA
ESPÉCIE,
O
ESCOPO
DO
CONTRATO CELEBRADO
RELAÇÃO COM CLAROS
CONTORNOS DE DEPÓSITO EM ARMAZÉM GERAL, A
ATRAIR
O
PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIMESTRAL
DEFINIDO NO DECRETO 1.102/1903, E QUE, DE TODO
MODO, ALCANÇARIA TAMBÉM A PRETENSÃO CONTRA O
ENTREPOSTO ALFANDEGADO, CONFORME LEI No 5.025/66.
TERMO INICIAL. AS NEGOCIAÇÕES PARA SOLUÇÃO
EXTRAJUDICIAL DO LITÍGIO SE ESTENDERAM ATÉ MAIO
DE 2017 E A CONTAGEM FOI RESTABELECIDA APÓS
INTERRUPÇÃO
DETERMINADA
PELA
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. AINDA ASSIM, A AÇÃO
INDENIZATÓRIA FOI AJUIZADA SOMENTE SEIS MESES
DEPOIS DE EXAURIDO O ESCOPO DA CAUTELAR, DAÍ TER
SIDO CORRETAMENTE PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOS MOLDES DO ART.
129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, PREJUDICADA A LIDE
SECUNDÁRIA, CABEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DOS PATRONOS DA DENUNCIADA, SEGUNDO O
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
REDUÇÃO A 10% DO
VALOR DA CAUSA.
- RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
- RECURSO DA RÉ-DENUNCIANTE PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
1) Trata-se de tempestivos e preparados recursos
de apelação, interpostos contra a r. sentença de fls. 730/733, declarada em
parte (fls. 739 e 758/759), que extinguiu o processo nos moldes do art.
487, II, do CPC, pronunciada a prescrição da pretensão, impôs à autora o
pagamento das custas e dos honorários advocatícios (10% do valor da
causa) na ação principal, e condenou a ré ao pagamento das custas e
honorários (fixados em 15% do valor da causa) relativamente à lide
secundária.
Em seu recurso, a autora aduz ser inadmissível a
aplicação do Decreto no 1.102/1903 ao caso em exame, pois, além da
atividade de armazenagem geral, a ré também atua como entreposto
aduaneiro, devendo, pois, ser observado o prazo trienal previsto no art.
206, § 3o, V, do CC, contado a partir de maio de 2018, na medida em que
também era necessária a nacionalização da mercadoria transportada,
tendo agido contra a ré tão logo identificou os danos nos produtos à
última confiados, mediante ajuizamento de produção antecipada de
provas, nos autos da qual comprovada a avaria na carga, de modo a atrair
a
responsabilização
do
depositário.
Entende
suficientemente
comprovados os danos nas placas de policarbonato confiadas aos
cuidados da ré pelo erro de manuseio e empilhamento excessivo,
apurado pela perícia devendo ser reconhecida sua responsabilidade, nos
moldes do art. 44 da Instrução Normativa 241/02.
A ré-denunciante, por sua vez, se insurge quanto
à disciplina da sucumbência, na medida em que o art. 129, parágrafo
único, do CPC, comporta interpretação distinta da que lhe foi dada pelo
Juízo a quo, sendo certo que, pelo princípio da causalidade, deveria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
autora responder também pelos honorários da litisdenunciada, pois
indiretamente também deu causa à lide secundária. Alternativamente,
pleiteia a redução da honorária fixada em favor dos patronos da
seguradora a patamar condizente com os critérios estabelecido no art. 85,
§ 2o, do CPC, sendo excessivo o valor frente a trabalho concretamente
desempenhado na presente demanda.
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões:
da ré a fls. 770/775, da autora a fls. 779/784 e da seguradora denunciada
a fls. 785/790 e fls. 791/791.
O recurso foi livremente distribuído à 28a Câmara
de Direito Privado do Tribunal em 17/06/2019, mas, nos termos do voto
proferido pelo desembargador CELSO PIMENTEL, determinou-se a
redistribuição do feito, face à competência da Subseção II de Direito
Privado para exame da matéria relativa a contrato de depósito (fls.
801/803), verificando-se, em seguida, a distribuição, por sorteio, a este
Relator, 22a Câmara, em 17/03/2020 (fls. 806).
A oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual manifestada a fls. 798 foi posteriormente reconsiderada, em
27/03/2020 (fls. 808), de modo que não se justifica a procrastinação para
se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais semanais.
É o relatório.
2)
Admito
os
recursos,
reconhecida
sua
regularidade formal e cumpridos, quanto ao mais, os requisitos do art.
1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
3) Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
DUMAX BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra
LACHMANN TERMINAIS LTDA., visando ao recebimento de R$ 58.186,42,
correspondente às avarias constatadas na carga confiada aos cuidados da
ré na celebração de contrato de depósito entre as partes, nos termos do
quanto apurado em precedente ação de produção antecipada de provas.
Citada, a ré apresentou resposta e denunciou a
lide à ALLIANZ SEGURADORA S/A., contratualmente obrigada a indenizá-
la, nos termos da correspondente apólice securitária (fls. 290/396).
Superada a fase postulatória, sobreveio, por fim, a
sentença de pronúncia da prescrição e extinção do feito, prejudicado o
escopo da lide secundária. Daí a insurgência das recorrentes.
4) Cabe dirimir, de pronto, a questão relativa ao
prazo prescricional a ser observado na espécie.
A autora postula a aplicação do prazo trienal
previsto genericamente no art. 206, § 3o, V, do Código Civil para a
pretensão de reparação civil, pois, por atuar como entreposto aduaneiro,
os danos causados pela ré não podem se sujeitar ao prazo específico
definido no art. 11, § 1o, in fine, do Decreto no 1.102/1903 para os
armazéns gerais.
Com efeito, o contrato social juntado aos autos a
fls. 279/289 releva que a ré possui objeto amplo, dedicando-se às
atividades de transporte
nacional e internacional, intermodal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
multimodal, marítimo, fluvial, lacustre e terrestre
, afretamento e
agenciamento de navios e companhias de navegação, armazenagem de
mercadorias, prestação de serviços de entidade estivadora, fiscalização de
trânsito de mercadorias, treinamento e fornecimento de mão de obra
especializada, desembaraço aduaneiro, vigilância de terminais, locação de
contêineres, dentre outras.
Entretanto, interessa, na hipótese, o escopo do
contrato celebrado entre as partes, em que a atuação da ré perante à
autora claramente assumiu os contornos de depositária das placas de
policarbonato pela última importadas da empresa chilena Polygal Sud
S/A., a atrair, baseado no critério da especialidade, a aplicação do prazo
trimestral previsto no Decreto no 1.102/1903, conforme orientação
tranquila da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no
REsp 1046176/TO - rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 13/05/2016; AgRg no REsp
1373914/SP - rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA - DJe 19/03/2015;
REsp 1243915/RS - rel. Min. CASTRO MEIRA - DJe 05/08/2013; AgRg no REsp
1354851/SP - rel. Min. HUMBERTO MARTINS - DJe 02/04/2013; AgRg no
REsp 797.733/RJ - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 11/11/2010.
E ainda que a ré tivesse assumido também o
papel de entreposto aduaneiro, tal como sustentado pela autora com
arrimo no art. 404, do Decreto 6.759/09, outra não seria a solução, com
aplicação do mesmo prazo prescricional, por remissão expressa do art. 53
da Lei no 5.025/66, segundo o qual, “se aplica aos armazéns gerais
alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965; na Lei
Delegada no 3, de 26 de setembro de 1962; no Decreto número 1.102, de 21 de
novembro de 1903, e demais legislação relativa à armazenagem geral, no que esta
lei não contrariar” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
A respeito, transcreve-se trecho do voto
proferido pelo Ministro ARI PARGENDLER em caso semelhante:
“A circunstância, todavia, de que o regime fiscal do
armazenamento tenha sido aquele que rege os bens depositados em terminal
retroportuário alfandegado não altera a natureza da relação jurídica estabelecida
entre quem depositou a carga e quem a aceitou; trata-se de contrato de depósito. Na
forma do artigo 53 da Lei no 5.025, de 1966, aplica-se supletivamente aos armazéns
gerais alfandegados o disposto no Decreto no 1.102, de 1903” (STJ - REsp
164.165/SP - DJ 10/04/2006).
É o entendimento deste egrégio Tribunal de
Justiça bandeirante:
Ação regressiva, por subrogação, proveniente de contrato de seguro
de transporte internacional Custódia do produto em companhia de
armazéns gerais, operando como depósito alfandegado Avaria -
Prescrição trimestral, regulada pelo art. 11, do Decreto 1.102/03,
combinado com o art. 53, da Lei 5.025/66
Princípio da
especialidade das normas Inaplicabilidade dos Códigos Civil ou do
Consumidor Teoria finalista - Extinção da pretensão pelo decurso
do tempo para o seu exercício Indenização indevida Honorários
advocatícios Adequação, art. 20, § 4.o, do Código de Processo Civil
-
Recurso
provido,
em
parte.
TJSP

AP.
no
0000447-68.2011.8.26.0562 -rel. Des. César Peixoto - 38a Câmara
de Direito Privado j. 10/04/2013.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Estadia de mercadorias importadas em
entreposto aduaneiro. Avarias. Ação de ressarcimento de danos.
Prescrição pelo prazo trimestral previsto no art. 11, § Io, do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
1.102, de 21.11.1903. Reconhecimento. Norma aplicável tanto a
armazéns-gerais
propriamente
ditos
como
para
armazéns
alfandegados. Inteligência da Lei n° 5.025/66, art. 53. Ação extinta
com resolução de mérito. Recurso improvido. "A Lei 5.025, de
10.6.66,
instituiu
os
armazéns
alfandegados
(arts.
37-53),
autorizando-os a emitir os recibos de depósito e warrants (art. 43) e
determinando que se lhes aplicava o disposto no Dec. 1.102, de
21.11.03". TJSP - AP no 9062025-52.2007.8.26.0000 rel. Des.
Gilberto dos Santos - 11a Câmara de Direito Privado
j.
01/03/2007.
De todo modo, ainda que qualificada para tal
função, a ré não atuou como operadora portuária no cumprimento das
obrigações emanadas do contrato em questão, sendo inadmissível, por
isso, a reclassificação da relação jurídica buscada pela autora (com
amparo em precedente jurisprudencial envolvendo situação fática
distinta, e, por isso, bem rebatido pelo julgado de relatoria do Des.
GILSON DELGADO MIRANDA, anotado pela sentença fls. 732) para
afastar o prazo prescricional corretamente adotado pelo Juízo a quo.
Isso assentado, deve ser examinado o termo
inicial do referido prazo.
5) O exame das cópias dos correios eletrônicos
trocados entre as partes revela que a autora já conhecia as avarias das
mercadorias recebidas em maio (fls. 118/120) ao menos desde
novembro de 2015 (fls. 122), inclusive com envio de fotografias em
dezembro (fls. 156), registrando-se que as tratativas para retirada das
placas de policarbonato tiveram lugar entre junho e julho (fls. 145/147 e
166/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
Contudo, não se pode tomar a referida para
desencadeamento do prazo prescricional. É que, ao longo de 2016
verificam-se tentativas concretas de solucionar a controvérsia no âmbito
extrajudicial, destacando-se o envio de e-mail, por preposto da ré
(Alessandro), em maio de 2017, solicitando reunião para “definir a
questão das avarias” (fls. 126).
No mesmo mês foi ajuizada ação de produção
antecipada de provas pela autora, nos autos da qual a perícia técnica
realizada nas placas de policarbonato mantidas ainda sob a guarda da ré
concluiu pela existência de danos em 200 delas, ao custo de R$
37.357,85, resultado do seu manuseio inadequado (fls. 30).
Exaurido o escopo da cautelar, deu-se por findo o
processo em sentença de 30/10/2017 (fls. 227/228), com trânsito em
julgado certificado em 29/11/2017 (fls. 231).
A partir daí, nos termos do art. 202, parágrafo
único, do CC, retomou-se o prazo prescricional do art. 11 do Decreto
1.102/1903, para exigir a reparação dos danos causados no
armazenamento das mercadorias, interrompido pelo ajuizamento da
cautelar de produção antecipada de provas (art. 202, V, CC); todavia, a
presente ação indenizatória somente foi ajuizada em 14/06/2018, mais de
seis meses depois, ou seja, quando já transcorrido o prazo trimestral.
Não há, portanto, fundamento jurídico a justificar
a revogação da pronúncia da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada
depois de já exaurido o prazo de três meses contados do trânsito em
julgado da sentença de encerramento da produção antecipada de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
6) Por fim, deve ser enfrentada a irresignação da
ré face aos encargos sucumbenciais da lide secundária.
A denunciação da lide àquele que se encontra
contratualmente obrigado a indenizar o prejuízo do denunciante na ação
principal é reconhecidamente facultativa, pois a sua falta não retira do réu
o direito material de exigir oportunamente o cumprimento da obrigação
na via regressiva.
Dessa forma, uma vez invocada referida
modalidade de intervenção de terceiro, sujeita-se o réu denunciante,
segundo princípio da causalidade, à sorte da ação principal, de modo que,
prejudicado o exame da denunciação em face do resultado favorável à
ré/denunciante, cabível sua condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor dos patronos da denunciada, tal como se extrai da
literalidade do art. 129, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Se o
denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido
examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das
verbas de sucumbência em favor do denunciado”.
Não é outro o entendimento há muito consolidada
na jurisprudência da egrégia Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVEM SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
SUPORTADOS PELO RÉU-DENUNCIANTE. PRECEDENTES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. STJ - AgRg no AREsp 205.725/SP - rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO -DJe 16/12/2014.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
REQUERIDA
PELO
RÉU.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA
RELATIVOS À AÇÃO SECUNDÁRIA. - Tratando-se de garantia
simples ou imprópria, caso em que não obrigatória a denunciação da
lide, ao réu-denunciante, uma vez julgado improcedente o pedido
deduzido na ação principal, incumbe arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios devidos ao denunciado e das despesas
processuais concernentes à lide secundária. Precedentes do STJ.
Recurso especial não conhecido. STJ - REsp 132.026/SP - rel. Min.
BARROS MONTEIRO - DJ 02/10/2000.
De ser mantida, portanto, a condenação da ré-
denunciante ao pagamento das custas e honorários ao patrono da
seguradora denunciada na lide secundária, sendo sem importância -- para
tal definição -- que a denunciação foi aceita nos estritos limites da
apólice, pois tal postura da seguradora justifica-se para eventualmente
não sair condenada nos encargos da sucumbência, se acaso viesse a ser
condenada a pagar o valor pactuado.
6.1) O recurso da ré, contudo, comporta parcial
provimento quanto ao valor da honorária arbitrada.
Com efeito, ao declarar em parte a sentença de
fls. 73/733, o Juízo a quo acabou por condenar a ré-denunciante ao
pagamento de honorários advocatícios em patamar superior aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1014928-66.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.751
F
arbitrados no âmbito da ação principal, que exigiu maior esforço dos
patronos.
Assim,
por
medida
de
razoabilidade
e
considerados os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, a honorária devida
aos patronos da seguradora denunciada deve ser fixada em 10% do valor
da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da autora e dá-se provimento em parte ao recurso da ré-denunciante
para redução do valor dos honorários aos patronos da denunciada, nos
moldes explicitados. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o insucesso
do recurso da autora conduz à majoração dos honorários devidos aos
patronos da ré, reajustados, agora, para 15% do valor atualizado da causa.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator